Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706709-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JESSIVAN LEAL ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o advogado de defesa quanto à petição de ID n.62812273. Após, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, haja vista que o réu informou querer ser representado por ela. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator